Tribunal: TJMT
Processo: 1025868-14.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025868-14.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELIAS MALEK HANNA - CPF: 593.512.841-15 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), STER PAULA DE FARIA - CPF: 012.991.681-16 (ADVOGADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), EDLAINE LUCIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 967.487.611-15 (ADVOGADO), TREVO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - CNPJ: 02.975.095/0001-94 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – RELAÇÃO JURÍDICA E PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO COMPROVADOS – PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO QUE DEPENDE DE PREVISÃO – RESP N. 1.349.453-MS - DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

I – O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.349.453-MS, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, fixou requisitos para a proposição de ações cautelares de exibição de documentos bancários, devendo a petição inicial estar instruída com a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, do prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável e do pagamento do custo do serviço.

II - A parte autora, ora agravada, comprovou que efetuou pedido administrativo no sentido de obter as cópias dos contratos e extratos bancários, tendo informado, inclusive, dados precisos dos documentos e o período em que foram firmados, demonstrando, assim, a relação jurídica existente entre as partes, não tendo obtido resposta até o presente momento.

III - O terceiro requisito está condicionado à previsão contratual e à normatização pela autoridade monetária, de forma que, se não demonstrada a previsão expressa do referido encargo no contrato, não pode ser considerado, por ora, obrigatório o recolhimento da taxa referente ao custo do serviço.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Exibição de Documentos de n. 1003201-90.2022.8.11.0046, manejada por
TREVO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA
, determinou que o agravante disponibilize ao autor/agravado cópia dos contratos com ele firmados, descritos na inicial, no prazo de 15 (quinze) dias.

Para tanto, o agravante alega que a decisão recorrida lhe impôs ônus excessivo ao determinar a apresentação dos documentos em tão curto prazo, sem a devida contraprestação para a disponibilização dos documentos solicitados.

Pondera que a jurisprudência do STJ, firmada sob o rito dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que, nas ações cautelares de exibição de documentos, é necessária a demonstração da existência de relação jurídica entras as partes, da comprovação do prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável e da comprovação do custo do serviço, o que não foi providenciado pelo autor, ora agravado.

Assevera, ainda, que o pagamento de multa e honorários por suposto descumprimento de obrigação de fazer é incabível.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido (id. 154174670).

Certidão de decurso de prazo
in albis
para apresentação das contrarrazões à id. 158024182.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou que o agravante disponibilize ao autor/agravado cópia dos contratos com ele firmados, descritos na inicial, no prazo de 15 (quinze) dias.

O reclamo não merece acolhida, adianta-se.

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.349.453-MS, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, fixou requisitos para a proposição de ações cautelares de exibição de documentos bancários, conforme consta na ementa abaixo transcrita:

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal,
bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária
. 2. No caso concreto, recurso especial provido.”
(STJ - REsp: 1349453 MS 2012/0218955-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/12/2014, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/02/2015) (g.n.)

Como se vê, é necessária a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, do prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável e do pagamento do custo do serviço.

A propósito:

“APELAÇÃO - EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DEMONSTRAÇÃO DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO FORMULADO E DESATENDIDO – INTERESSE AGIR CARACTERIZADO – RESP N. 1.349.453/MS – APLICABILIDADE - PRECEDENTES DO STJ – CABIMENTO DE HONORÁRIOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A petição inicial da Exibição de Documento deve ser instruída com o prévio requerimento administrativo e com a comprovação da recusa do detentor do documento que se pretende a exibição, o que restou demonstrado no caso.
A recusa no fornecimento dos documentos gera o interesse processual e possibilita, portanto, a condenação, em valor que atende os parâmetros próprios à espécie, pelos ônus de sucumbência. "Nas ações cautelares de exibição de documentos, em razão dos princípios da sucumbência e da causalidade, haverá condenação a honorários advocatícios quando estiver caracterizada a resistência à exibição dos documentos pleiteados ( REsp 1654987/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 25/04/2017)".”
(TJ-MT 10079669020208110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 11/05/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2022) (g.n.)

No caso em comento, conforme documentos acostados na origem, a parte autora, ora agravada, comprovou que efetuou pedido administrativo no sentido de obter as cópias dos contratos e extratos bancários, tendo informado, inclusive, dados precisos dos documentos e o período em que foram firmados, demonstrando, assim, a relação jurídica existente entre as partes, não tendo obtido resposta até o presente momento.

Portanto, a notificação encaminhada é válida para comprovação dos dois primeiros requisitos, não havendo desacerto algum que demande a reforma da decisão, notadamente quando verificados pelo juízo singelo os comandos dos artigos 396 e 397 do Código de Processo Civil.

De outra feita, o terceiro requisito está condicionado à previsão contratual e à normatização pela autoridade monetária, de forma que, se não demonstrada a previsão expressa do referido encargo no contrato, não pode ser considerado, por ora, obrigatório o recolhimento da taxa referente ao custo do serviço.

Não bastasse, tratando-se o agravo de instrumento de um recurso
secundum eventum litis
, que se limita ao exame do acerto ou desacerto do que foi decidido pelo juízo
a quo
, a questão acerca do cabimento ou não de multa e honorários por suposto descumprimento de obrigação de fazer não pode ser discutida neste instrumental, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição, pois se trata de matéria estranha ao ato judicial.

Por fim, o prazo consignado pelo juízo singelo para a apresentação dos documentos pelo agravante é suficiente, notadamente em face das facilidades que os sistemas digitais de que dispõe lhe proporciona.

Por tais razões, a decisão de base deve permanecer intacta.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023